Tribunal: TJDFT
Processo: 0008788-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008788-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54276207, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores relativas aos honorários da execução e referentes aos servidores FRANCISCO FREIRE LIMA, FRANCISCO MOCIENE CUNHA DE SOUSA, GERMANA MARIA SILVA SERRANO e GERVASIO NUNES DE OLIVEIRA ALVES. As partes foram intimadas a se pronunciarem sobre os cálculos judiciais e ambas se insurgiram (ID: 54666995 e ID: 55364622). O exequente informou que não concorda com os cálculos apresentados pelo executado no ID: 5536462 por considerar que a metodologia empregada diverge daquela amparada no art.22, da Resolução n. 303/2019, do CNJ. Sustentou ainda equívoco na apuração dos honorários de execução, por ter o ente público adotado o salário-mínimo do ano de 2022 e não o vigente à época da elaboração dos cálculos (ID: 56467776). O Distrito Federal, em síntese, reiterou a impugnação em relação ao anatocismo. Quanto à apuração dos honorários, informou que corrigiu os cálculos, adotando o salário-mínimo do ano de 2023 (ID: 56997199). Passo a decidir. I – DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS O art. 3o da EC n. 113/2021 estabeleceu a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como o único índice oficial a ser aplicado às condenações da Fazenda Pública. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Pontuo, inicialmente, que não se questiona a constitucionalidade da Selic. A questão controvertida envolve a forma de aplicação do novo fator. As partes debatem se a incidência da SELIC deve ser sobre o valor consolidado ou sobre o crédito atualizado da dívida. Na elaboração das planilhas de cálculo, a Contadoria Judicial aplicou a SELIC sobre o valor consolidado, que compreende a soma do crédito principal atualizado monetariamente com os valores devidos a título de juros de mora. Nesse quadro, a Contadoria Judicial corrige monetariamente o crédito original da dívida até novembro de 2021; a este valor corrigido é adicionado juros moratórios, alcançando o valor consolidado da dívida em novembro de 2021. Sobre a quantia consolidada, o setor aplica a SELIC. O método gera anatocismo (incidência de juros sobre juros), dado que a SELIC inclui em sua composição juros e correção monetária. Assim, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado resulta em bis in idem. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Neste sentido, confira-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. A SELIC não pode incidir sobre valor corrigido e acrescido de juros de mora, sob pena de capitalização dos juros de mora, o que é vedado nos termos do Tema Repetitivo 905. (...) 10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1658405, 07332349120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho a impugnação do Distrito Federal quanto à prática de anatocismo (ID: 56997199). Corrigidos os valores referentes aos honorários de execução, a homologação das planilhas de ID: 56997200 é medida que se impõe. II – DO TETO DA RPV No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos n. 2008.00.2.003945-3 transitaram em julgado sem definir o teto máximo para pagamento via RPV (ID: 9666155). Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Antes, porém, de expedir os requisitórios conforme as planilhas de ID: 56997200, intime-se o exequente para informar se algum servidor tem interesse em renunciar ao excesso de 40SM para receber via RPV. Brasília, 27 de abril de 2024. Waldir Leôncio Júnior Desembargador